Tribunal: TCU
Processo: 006.944/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.944/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilson Alves do Nascimento (XXX.905.895-XX); Gislane Rocha de Siqueira Gava (XXX.348.664-XX); Ina dos Santos Paixao (XXX.471.535-XX); Ivan Francisco da Silva (XXX.604.374-XX); Izabel de Lima Cavalcanti (XXX.196.114-XX); Jancilene Alves dos Santos (XXX.359.755-XX); Jose Ribamar dos Santos (XXX.768.005-XX); Josival Araújo de Souza (XXX.576.874-XX); Lucileide dos Santos Oliveira (XXX.262.364-XX); Luiz Carlos Alves dos Santos (XXX.996.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.